Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722253-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMUNDO MARQUES FERREIRA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703118-48.2022.8.07.0018 – id 125779009) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – benefício alimentação), rejeitou sua impugnação em que alega excesso de execução, e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor exequendo de acordo com o título judicial, a tese firmada no RE 870.947 para o Tema 810 e o julgamento do REsp 1.495.146, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança, com a inclusão da verba sucumbencial fixada no id 118847971. Reafirma o excesso de execução, pois a decisão impugnada desconsiderou a coisa julgada concernente ao índice de correção monetária – TR – fixado no título judicial, sustentando, ainda, que a decisão do STF não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O título judicial, transitado em julgado em 11/03/2020, fixou correção monetária e juros nos seguintes termos – ac. 730.893; ac. 998.356 (id 96736861 – autos principais): “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data." --------------------------- “(...). Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores [ac. 948.208], exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’ [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. “ No entanto, no julgamento do RE 870.947, fixou-se a seguinte tese vinculante para o Tema 810: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." Sobreleva notar que, embora o julgamento do apelo e respectivos embargos tenha sido concluído em 22/02/17 - anteriormente ao julgamento do RE (20/09/17) - houve a interposição de recursos constitucionais, razão pela qual o trânsito em julgado ocorreu somente em 11/03/20, vale dizer, após a publicação do acórdão do RE e até mesmo do julgamento dos respectivos declaratórios, em 03/10/19, nos quais restou indeferido o pedido de modulação. Em suma, quando do trânsito em julgado do título executivo, o STF já havia declarado a inconstitucionalidade do emprego da TR como índice de correção monetária. Logo, esse índice, fixado no título, é inexigível (CPC 535, § 5o), o que, no entanto, é inconfundível com inexigibilidade de correção monetária. Esta é devida, foi assegurada no título, mas deve operar-se com base em outro índice, distinto da TR. O IPCA-E é considerado como o índice que melhor reflete a inflação -como, aliás, foi reconhecido por esta Turma no julgamento dos primeiros declaratórios à apelação na ação coletiva, modificado nos embargos subsequentes. Portanto, não há ofensa à coisa julgada, uma vez que se formou posteriormente à declaração de inconstitucionalidade no referido RE, impondo-se a substituição da TR pelo IPCA. Atente-se, a propósito, para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870947. INEFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, §5o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. 1. No acórdão que julgou o RE 870.947/SE, o excelso STF consignou que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei n.o 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE 870947. 3. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a publicação do acórdão do STF, proferido no RE 870947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição. Assim, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravado em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que já havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto no § 5o do art. 535 do CPC, há que se reconhecer a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido. Ademais, e tendo em vista que a incidência da correção monetária é obrigatória em qualquer condenação, cabível a fixação, de ofício, do índice do IPCA-E. 4. Agravo de instrumento não provido. (4a T. Cível, ac. 1.371.537, Des. Arnoldo Camanho, data de 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O TEMA 810. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. Não há ofensa à coisa julgada, pois a ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente, e consta o IPCA-E na petição inicial da exequente. 5. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.429.525, Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2022). Dessarte, não constato o fumus boni juris. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator